Tribunal: CARF
Processo: 10580.728887/2016-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.728887/2016-40
ACÓRDÃO
2202-011.613 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LUBRIJAU DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
A contagem dos prazos no Processo Administrativo Fiscal federal é feita em
dias corridos, não se lhe aplicando o disposto no CPC/2015.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso, por intempestivo.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Participaram da reunião os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela, Henrique
Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Thiago
Buschinelli Sorrentino, Ronnie Soares Anderson (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 1010
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.613 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728887/2016-40
2
Por brevidade, transcrevo o relatório elaborado pelo órgão julgador de origem, 6a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis/SC, de lavra do
Auditor-Fiscal Daniel Koerich Inacio (Acórdão 07-39.775):

Trata-se de três autos de infração lavrados contra a sociedade empresária
Lubrijau Derivados de Petróleo Ltda (fls. 02 a 26, 28 a 75 e 77 a 89).
No auto de infração de fls. 02 a 26 foram lançadas contribuições sociais
previdenciárias da empresa sobre remunerações pagas, devidas ou creditadas, a
segurados empregados, inclusive para o financiamento dos benefícios concedidos
em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho – RAT, relativas às competências 01/2012 a 12/2012,
acrescidas de multa de ofício de 225% e juros, contribuições sociais
previdenciárias da empresa sobre remunerações pagas ou creditadas a segurados
contribuintes individuais, relativas às competências 01/2012 a 12/2012,
acrescidas de multa de ofício de 225% e juros, e valores a título de contribuições
para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência
de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho – RAT
correspondentes ao adicional de 9% (nove por cento) previsto no §6o do artigo 57
da Lei no 8.213/1991, relativas às competências 01/2012 a 12/2012, acrescidas de
multa de ofício de 225% e juros.
No auto de infração de fls. 28 a 75 foram lançadas contribuições para outras
entidades e fundos (Salário Educação, INCRA, SENAC, SESC e SEBRAE), relativas às
competências 01/2012 a 12/2012, acrescidas de multa de ofício de 225% e juros.
Já no auto de infração de fls. 77 a 89 foram lançadas contribuições sociais
previdenciárias de segurados empregados, relativas às competências 01/2012 a
12/2012, acrescidas de multa de ofício de 225% e juros.
Conforme relatado pela autoridade lançadora, durante a ação fiscal que originou
as presentes autuações, apurou-se, por meio dos procedimentos de auditoria
fiscal e com supedâneo nas provas e constatações relacionadas no relatório fiscal
de fls. 91 a 108, que a Autuada (Lubrijau Derivados de Petróleo Ltda), visando
escapar da incidência das contribuições sociais previdenciárias e das contribuições
para terceiros (outras entidades e fundos), utilizou-se de interposta pessoa
jurídica (Comvalubri Comércio Varejista de Lubrificantes Ltda) para intermediar
pagamentos a trabalhadores que lhe prestaram serviços (à Autuada) na condição
real de segurados empregados e de segurados contribuintes individuais.
Devido a estas constatações, a autoridade lançadora relata que enquadrou como
segurados empregados e como segurados contribuintes individuais da Autuada
(Lubrijau Derivados de Petróleo Ltda), para fins de lançamento das contribuições
sociais previdenciárias e das contribuições para terceiros devidas, todos os
trabalhadores formalmente registrados como segurados empregados e segurados
Fl. 1011
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.613 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728887/2016-40
3
contribuintes individuais da pessoa jurídica Comvalubri Comércio Varejista de
Lubrificantes Ltda.
O fato gerador das contribuições lançadas nos autos de infração de fls. 02 a 26, 28
a 75 e 77 a 89, foi o trabalho remunerado prestado por segurados que, embora
formalmente vinculados como segurados empregados e segurados contribuintes
individuais à “empresa” Comvalubri Comércio Varejista de Lubrificantes Ltda,
mantinham, de acordo com a autoridade fiscal, vínculo de fato com a Autuada
(Lubrijau Derivados de Petróleo Ltda).
Os valores lançados referentes aos autos de infração de fls. 02 a 26, 28 a 75 e 77 a
89, correspondiam, na data da lavratura das autuações (15/12/2016), aos
montantes de, respectivamente, R$ 4.530.996,07 (quatro milhões, quinhentos e
trinta mil, novecentos e noventa e seis reais e sete centavos), R$ 909.903,70
(novecentos e nove mil, novecentos e três reais e setenta centavos), e R$
18.320,82 (dezoito mil, trezentos e vinte reais e oitenta e dois centavos).
Tendo em vista que a autoridade fiscal entendeu que o Sr. Jaílson Couto Ribeiro e
a sociedade empresária Comvalubri Comércio Varejista de Lubrificantes Ltda
devem responder solidariamente pelos créditos lançados nos autos de infração de
fls. 02 a 26, 28 a 75 e 77 a 89, os mesmos foram cientificados dos lançamentos
(fls. 963 e 977/978).
Em 20 de janeiro de 2017 a sociedade empresária Lubrijau Derivados de Petróleo
Ltda apresentou a peça de fls. 965 a 968, na qual aduz o seguinte:
(...)
Devidamente intimados do lançamento dos autos de infração de fls. 02 a 26, 28 a
75 e 77 a 89 e da imputação de responsabilidade solidária, o Sr. Jaílson Couto
Ribeiro e a sociedade empresária Comvalubri Comércio Varejista de Lubrificantes
Ltda deixaram transcorrer in albis o prazo para impugnação.

Referido acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
IMPUGNAÇÃO NÃO CONHECIDA. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE MOTIVOS DE
FATO E DE DIREITO ESPECÍFICOS DE DISCORDÂNCIA.
A impugnação deve mencionar os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta,
precisando
os
pontos
de
discordância.
A matéria não expressamente contestada é considerada não impugnada, nos
termos do artigo 17 do Decreto no 70.235/1972.
Impugnação Não Conhecida
Fl. 1012
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.613 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728887/2016-40
4
Crédito Tributário Mantido
Cientificado do resultado do julgamento em 29/06/2017, uma quinta-feira (fls.
995)1, a parte-recorrente interpôs o presente recurso voluntário em 10/08/2017, uma quinta-feira
(fls. 1000), no qual se sustenta, sinteticamente:

a) O não conhecimento da impugnação apresentada na primeira instância viola os
princípios do contraditório e da ampla defesa, pois a peça impugnatória foi
tempestivamente apresentada e contém, segundo a parte-recorrente, elementos
suficientes para afastar a acusação, sendo indevido o seu desentranhamento com
fundamento no art. 17 do Decreto no 70.235/1972.
b) A atribuição de responsabilidade tributária solidária à parte-recorrente ofende
a regra de distribuição do ônus da prova prevista no art. 373 do Código de
Processo Civil, pois caberia à administração fazendária comprovar de forma
inequívoca os fatos constitutivos da obrigação tributária.
c) A ausência de documentação comprobatória no momento da impugnação não
pode ser interpretada em desfavor da parte-recorrente, porquanto decorreu de
dificuldades operacionais no setor contábil da empresa, e os documentos
estariam disponíveis para apresentação mediante diligência.
d) A penalidade aplicada (multa de ofício de 225%) contraria os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, dado que a parte-recorrente não agiu com
dolo, nem causou prejuízo ao erário, e vinha mantendo escrituração contábil
regular, com documentação arquivada.
e) A presunção de omissão de receitas, sustentada com base na utilização de
pessoa jurídica interposta, ofende o devido processo legal e a presunção de
inocência, pois a fiscalização teria se baseado em indícios insuficientes para a
constituição do crédito tributário.
f) A cobrança fiscal imposta, acrescida de encargos considerados pela parte-
recorrente como extorsivos (juros, multas e indexadores), compromete sua
capacidade de solvência, violando o princípio da capacidade contributiva.

Diante do exposto, pede-se, textualmente:

“o nobre Conselho Administrativo de Recursos [...] conheça das razões aqui
deduzidas e conceda um prazo hábil de 20 (vinte) dias para o levantamento do
material necessário à fiscalização, vez que o mesmo envolve centenas de
documentos, pelos motivos aqui expendidos, por ser de direito e de JUSTIÇA.”

1 29/06/2017 - fls. 995, para - LUBRIJAU DERIVADOS DE PETROLEO LTDA; 23/06/2017 - fls. 996, para -
COMVALUBRI COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES LTDA; 29/06/2017 - fls. 997, para - JAILSON
COUTO RIBEIRO.
Fl. 1013
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.613 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728887/2016-40
5
É o relatório.

VOTO
O Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, relator:
Não conheço do recurso voluntário, porquanto intempestivo.
Nos termos do art. 33 do Decreto no 70.235/1972, o prazo para interposição de
recurso voluntário é de 30 (trinta) dias, contados da data da intimação do resultado da decisão de
primeira instância.
No caso concreto, a parte-recorrente foi cientificada do resultado do julgamento
em 29/06/2017, uma quinta-feira, por meio eletrônico, nos termos do art. 23, § 2o, inciso III,
alínea "a", do Decreto no 70.235/1972, em decorrência do decurso do prazo de 15 (quinze) dias
após a disponibilização da intimação no domicílio tributário eletrônico do contribuinte, em
14/06/2017, às 18:02:43 (fl. 995).
O dispositivo aplicável estabelece, verbatim:

Decreto 70.235/1972
Art. 23. Far-se-á a intimação
[...]
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante:
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
§ 2° Considera-se feita a intimação:
[...]
III - se por meio eletrônico:
a) 15 (quinze) dias contados da data registrada no comprovante de entrega no
domicílio tributário do sujeito passivo;
b) [...]”

Nesse contexto, a intimação considera-se efetivada em 29/06/2017, data do
transcurso do prazo legal de 15 dias contados da disponibilização da comunicação eletrônica.
O recurso voluntário foi protocolado em 10/08/2017, uma quinta-feira (fl. 1000).
Dessa forma, entre 29/06/2017 e 10/08/2017, transcorreram 42 dias corridos,
ultrapassando o limite legal de 30 dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/1972.
Fl. 1014
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.613 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728887/2016-40
6
Aplica-se, na hipótese, entendimento já firmado por este Conselho, de que o prazo
recursal no processo administrativo fiscal federal se conta em dias corridos, e não em dias úteis,
como pacificado na seguinte decisão proferida pela Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara
da Terceira Seção, no Acórdão no 3101-003.951, nos autos do processo no 15746.720786/2023-
33:

“INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO.
CONTAGEM
DO
PRAZO
RECURSAL
POR
DIAS
CORRIDOS.
A contagem do prazo recursal no processo administrativo federal se dá por dias
corridos, tal como disposto no artigo 5°, do Decreto n.° 70.235/1972.”
(sessão de 28/11/2024, publicado em 13/12/2024. Relatora: Laura Baptista
Borges)

Assim sendo, não conheço do recurso voluntário, por intempestivo.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 1015
DF CARF MF
Original